Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. REFORMA DE PISCINA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. Interpretação sistemática do CPC 489, § 1o, VI: o precedente a que se refere alcança exclusivamente algum daqueles especificados no CPC 927, dada a força vinculante de que se revestem, não se estendendo aos demais, apenas persuasivos.
3. Evidenciada a falha na prestação do serviço, deve a empresa ressarcir ao consumidor as despesas efetuadas para refazê-lo.
4. Meros aborrecimentos do cotidiano não configuram dano moral.
5. Havendo condenação, os honorários devem ser fixados nos termos do CPC 85, §2o.